Tribunal: TJBA
Processo: 8150742-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150742-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: FERNANDO BARRETO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTANEOS. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO DE OBESIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos simultaneamente por ambas as partes contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, exclusivamente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais. \\

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissões quanto aos fundamentos da obrigação de cobertura do tratamento médico pelo plano de saúde e à existência de provas relativas ao afastamento do trabalho; (ii) analisar se há omissão na fundamentação utilizada para a fixação equitativa dos honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração têm cabimento nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da causa.

4. As supostas omissões indicadas pela Operadora de Saúde não se verificam, pois tanto a sentença quanto o acórdão foram claros ao afastar a tese de que o tratamento prescrito ao Autor teria caráter meramente estético, reconhecendo sua finalidade terapêutica para doença crônica grave.

5. Também não se configura omissão quanto à ausência de prova do afastamento laboral, por se tratar de questão irrelevante para a análise da obrigação do plano de saúde de custear o tratamento, além de sequer ter sido suscitada em sede de apelação.

6. No tocante aos Embargos opostos pelo Autor, inexiste omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois o acórdão expressamente reconheceu a impossibilidade de mensurar o proveito econômico em razão da natureza continuada do tratamento, fundamentando a aplicação dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC para fixar os honorários de forma equitativa.

7. Logo, tendo o acórdão embargado enfrentado de forma expressa e suficiente todas as teses relevantes à solução da controvérsia, inexistindo vícios a serem sanados.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre argumentos que foram expressamente enfrentados no acórdão embargado.

2. A rediscussão do mérito da causa não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração.

3. A impossibilidade de mensuração do proveito econômico justifica a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 8º e 8º-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8150742-48.2021.8.05.0001
, em que figuram como Embargante e Embargado, reciprocamente,
BRADESCO SAUDE S/A
e
FERNANDO BARRETO TEIXEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração opostos pelas partes autora e ré
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA